Tribunal: TJMT
Processo: 8014173-14.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014173-14.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON DOS SANTOS - CPF: 780.057.871-20 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 895.261.471-20 (RECORRIDO), GABRIEL BUFFON DO AMARAL - CPF: 028.688.231-06 (ADVOGADO), IVONEI FERREIRA SANTANA - CPF: 941.948.661-34 (ADVOGADO), JEAN BARCELO FERREIRA - CPF: 010.488.951-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 8014173-14.2017.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): NELSON DOS SANTOS

Recorrido (s):

JEAN BARCELO FERREIRA

CLAUDINEI DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DILIGÊNCIA DO JUÍZO NÃO ATENDIDA PELO RECLAMANTE – SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser reformada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a ação executiva.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

A presente execução é de 2017, no valor inicial de R$ 30.616,34 (trinta mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).

O executado, JEAN BARCELO FERREIRA, apesar de citado, não quitou o débito e após diligência do oficial de justiça, não foram localizados bens a serem penhorados, conforme ID n° 167399034. Houveram tentativas de penhora, sem sucesso, sendo posteriormente restrito um veículo
, ID n°
167399051.

No entanto, as partes formalizaram um acordo no ID n° 167399072, o qual previa a retirada da suspensão da restrição do veículo, sendo homologado pelo magistrado no ID n° 167399079.

Contudo, o executado pagou apenas a primeira parcela, não cumprindo o acordo, retornando os autos para os demais atos. O veículo havia sido vendido, sendo objeto de embargos de terceiros, que foram julgados improcedentes no feito de n° 1046322-80.2020.8.11.0001, passando o réu CLAUDINEI DA SILVA a compor o polo passivo.

No ID n° 167399104 o exequente informou que o executado JEAN BARCELO FERREIRA era vice-prefeito de Nova Maringá-MT. Assim, fora retido 30% (trinta por cento) dos seus proventos nos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto de 2022. No entanto, sendo o executado exonerado, a retenção cessou.

Prosseguindo a execução, no ID n° 167399145 o exequente informou que o executado estaria ocultando seus bens por meio de empresas madeireiras nas cidades de Campo Verde, Colniza e Nova Maringá. Foram juntadas fotos do executado com diversos veículos, todos em nome das referidas empresas.

Entretanto, o executado não figura como sócio delas. Dessa forma, a magistrada não autorizou o bloqueio e penhora dos veículos apresentados pelo exequente e foi tentada nova penhora do valor de atualizado de R$ 68.500.60 via Sisbajud, restando infrutífera, ID n° 167401165.

Em sequência foi tentado penhora através da repetição programada (“teimosinha”), sem sucesso.

Na manifestação do ID n° 167401174 o executado requereu novamente o bloqueio dos veículos das empresas do Grupo Pau Brasil, as quais alega ser do executado. Também solicitou que fosse apresentado o CCS das empresas.

Sobreveio sentença no ID n° 167401183 pontuando que os requerimentos da parte exequente já foram suscitados em manifestação passadas e indeferidas, extinguindo a execução.

Em recurso, o exequente requer a continuidade na execução até a satisfação total do débito, mencionando os bens das empresas do Grupo Pau Brasil, reiterando que o executado estaria ocultando seus bens.

Em que pese as afirmativas do Recorrente, como já demonstrado nos autos, as referidas empresas constam com terceiros no quadro societário, não sendo possível a penhora dos bens ou a apresentação do CCS das empresas.

Entretanto, o feito não pode ser extinto, visto que outras diligencias ainda podem ser adotadas.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que se trata de execução judicial, não se aplicando o disposto no art. 53 da Lei n° 9099/95.

Nos termos do art. 3º, § 1º, compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados, não sendo possível a extinção do feito.

Ademais, a extinção nestes moldes só se faz possível no caso de execução por título extrajudicial, como regra o art. 53, §4º da Lei 9099/95, que trata apenas de título extrajudicial, de onde, em caso de título judicial caberia,
no muito o arquivamento, com as baixas necessárias no aguardo de bens ou ainda do decurso de prazo prescricional em arquivo.

O registro acima se faz importante, pelo fato de que, inicialmente era execução fundada realmente em título extrajudicial,
porém, com a homologação do acordo do ID 167399072, pelo magistrado no ID 167399079, o feito transmudou-se para uma execução de TÍTULO JUDICIAL, com outros dispositivos legais à sua disposição.

Mesmo com a resposta negativa do Bancejud, há ainda outras medidas a serem adotadas pelo exequente,
a quem cabe a diligência em indicar bens, e não ficar tentando a sorte com o Poder Judiciário, na “expectativa de encontrar bens”, com investigação patrimonial pelo poder público, o que não se admite
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, para o regular prosseguimento da execução, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, que sendo execução judicial não pode ser extinta e no muito arquivada, no aguardo de eventual prazo prescricional, se for o caso, a ser analisado em momento oportuno, se pertinente, pelo magistrado de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023